Tribunal: TJSP
Processo: 2168748-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão de retomada da ação mandamental em decorrência do julgamento pelo STF do paradigma RE-RG 593.824/SC (Tema 176). Admissibilidade. Artigo 1.040, inciso III, do CPC. Oposição de embargos de declaração pela Fazenda Estadual no RE que não possui efeito suspensivo. Artigo 1.026, caput, do CPC. Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão de retomada da ação mandamental em decorrência do julgamento pelo STF do paradigma RE-RG 593.824/SC (Tema 176). Admissibilidade. Artigo 1.040, inciso III, do CPC. Oposição de embargos de declaração pela Fazenda Estadual no RE que não possui efeito suspensivo. Artigo 1.026, caput, do CPC. Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000 - Voto no 4368
2
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000
Agravante: Concessionária Rota das Bandeiras S/A
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4368

Agravo de instrumento. Mandado de Segurança.
Pretensão de retomada da ação mandamental em
decorrência do julgamento pelo STF do paradigma RE-
RG 593.824/SC (Tema 176). Admissibilidade. Artigo
1.040, inciso III, do CPC. Oposição de embargos de
declaração pela Fazenda Estadual no RE que não
possui
efeito
suspensivo.
Artigo
1.026, caput, do
CPC. Precedentes do STF e do TJSP. Decisão reformada.
Recurso provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela Concessionária Rota das Bandeiras S/A em face do Estado de São
Paulo, contra decisão que determinou aguardasse o trânsito em
julgado do Tema 176/STF1 (fl. 69), proferida nos autos do mandado de
segurança impetrado pela agravante contra ato atribuído ao
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
incidência do ICMS somente sobre a energia elétrica consumida,
afastando a cobrança do imposto sobre a demanda contratada.

Inconformada, requer a agravante o provimento do
recurso, para que o curso da ação mandamental seja retomado com
julgamento do feito nos termos da tese fixada no caso paradigma pelo
1 Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 150, II; e 155, II, § 2o, IX, b, e § 3o, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da inclusão dos valores pagos a título de “demanda
contratada” (demanda de potência) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000 - Voto no 4368
3
STF - RE-RG 593.824/SC - Tema 1762. Para tanto, sustenta que a oposição
de
embargos
de declaração
pela
Fazenda
Estadual de
Santa
Catarina no RE repetitivo não possui efeito suspensivo (artigo 1.026 do
CPC), sendo devido o prosseguimento do feito, nos termos do artigo
1.040, inciso III, do CPC,

Contraminuta às fls. 80/83.

É o necessário.

O recurso comporta provimento.

De acordo com a sistemática de precedentes, publicado
o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo
graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da
tese firmada pelo tribunal superior (inteligência do artigo 1.040, inciso III,
do CPC).

A
respeito da
matéria,
a orientação
firmada
pelo
Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o julgamento de
paradigma de repercussão geral, tem aplicação imediata aos casos
idênticos, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. A
propósito,
confiram-se
os
precedentes
da
Suprema Corte (grifos
nossos):

I. Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
COMUM EM ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO ANTES DA LEI
9.032/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 943.
JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS
CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM
2 Tese: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto
somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja
efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000 - Voto no 4368
4
JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
ao julgarem o RE 1.029.723/PR (Tema 943), rejeitaram a
repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade
de conversão do tempo de serviço comum para especial,
mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas
hipóteses em que o labor foi prestado em período anterior à
Lei 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria
especial com data de início posterior a esse diploma
normativo, por estar a matéria restrita ao âmbito
infraconstitucional. II
O julgamento do paradigma de
repercussão geral autoriza a aplicação imediata do
entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente do trânsito em julgado do
paradigma. III
Agravo regimental a que se nega
provimento.
(RE
1065205 AgR,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
22/09/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017)

II. Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO
IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A existência de
decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão
geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes. 2. Nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da
verba honorária fixada da na instância anterior, observados
os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo
interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(RE 1112500 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018)

III. Ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998.
ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO
PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000 - Voto no 4368
5
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
AOS
CASOS IDÊNTICOS,
INDEPENDENTEMENTE
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É
ilegal a incorporação aos proventos de aposentadoria de
parcelas de quintos amparadas em funções comissionadas
exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ainda que tal
vantagem tenha sido assegurada em razão de decisão
judicial com trânsito em julgado. II
O julgamento do
paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação
imediata do entendimento firmado às causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em
julgado do paradigma. III
Agravo regimental a que se
nega provimento.
(MS
35446 AgR,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/04/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

No mesmo sentido, seguem os julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A
existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal autoriza o cumprimento do julgamento
independente da publicação ou do trânsito em julgado do
paradigma.
Cálculo
que
deverá
seguir
o
quanto
determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870947/SE
(Tema 810). Decisão reformada. Recurso conhecido e
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049454-85.2018.8.26.0000;
Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)

II. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Juros de mora e correção monetária deverão ser
aplicados segundo os parâmetros definidos pela Corte
Suprema, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, tema 810
Cabível a aplicação
antes do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário

Precedentes Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033285-23.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168748-63.2020.8.26.0000 - Voto no 4368
6
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)

III. AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
com
pedido
de
tutela
antecipada.
Embargos
de
declaração. Insurgência contra a decisão que, ao rejeitar os
embargos, manteve o entendimento de que se aguardasse
o trânsito em julgado de acórdão proferido em sede de
repetitivo. Preliminar afastada. Aplicação imediata das teses
firmadas pelas Cortes Superiores em sede de Repetitivo.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003715-55.2019.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)

Ademais, os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo (inteligência do caput, do artigo 1.026, do CPC).

Assim sendo, de rigor a reforma do decisum vergastado,
para que seja retomado o andamento do feito em primeiro grau.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora